Tribunal: TJSP
Processo: 2382372-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Improcedência do inconformismo - Execução garantida com bens aceitos no próprio título executado e indicados na petição inicial da execução – Bens que se encontram na sede da empresa e

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Improcedência do inconformismo - Execução garantida com bens aceitos no próprio título executado e indicados na petição inicial da execução – Bens que se encontram na sede da empresa e aguardam avaliação – Ausência de justificativa ou argumento idôneo a ensejar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Exequente que sequer esgotou os meios de busca de patrimônio da executada originária - Ausência de bens penhoráveis que não importa, necessariamente, em encerramento da atividade empresarial, não caracterizando, por si só, abuso da personalidade jurídica – Inteligência do artigo 50 do Código Civil – Desconsideração da personalidade jurídica que constitui medida excepcional, exigindo demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Requisitos não preenchidos - Alegações genéricas de transferência de imóveis entre empresas do grupo e colidência societária que, por si sós, não autorizam a desconsideração – Necessidade de prova robusta de fraude ou abuso – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.